Tribunal: TJDFT
Processo: 0713356-37.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. AMEAÇA. FALTA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. PORTE DE ARMA BRANCA. PERICULOSIDADE NÃO EVIDENCIADA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelos crimes de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), ameaça (art. 147 do CP) e porte de arma branca (art. 19 da LCP), fixando a pena em 07 meses de detenção e 15 dias de prisão simples, mais 10 dias-multa, em regime aberto. A Defesa requereu absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há provas suficientes para a condenação pelos crimes de embriaguez ao volante, ameaça e porte de arma branca.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A comprovação da embriaguez ao volante prescinde de exame de alcoolemia, bastando outros meios de prova admitidos em direito, como depoimentos testemunhais, termo de constatação e elementos circunstanciais que evidenciem alteração da capacidade psicomotora, de modo que não há falar em absolvição.

4. Como a condenação por ameaça exige prova inequívoca da intenção de causar temor real e concreto, não bastando meras palavras ditas em contexto de animosidade momentânea, e a ameaça imputada ao réu não foi corroborada por outros elementos de prova além da palavra da vítima, gerando dúvida razoável, impõe-se a absolvição.

5. Como a faca apreendida estava no banco traseiro de veículo pertencente a terceiro, sem comprovação de posse direta, destinação ilícita ou uso concreto para intimidação, não se configura a contravenção do art. 19 da LCP.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPP, art. 386, VII; CP, art. 147; CTB, art. 306, caput e § 2o; LCP, art. 19.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1675592/RO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, j. 24.10.2017, DJe 06.11.2017; STJ, RHC 49.296/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6a Turma, j. 04.12.2014, DJe 17.12.2014; STJ, RHC 73.589/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 21.02.2017, DJe 06.03.2017; TJDFT, Acórdão 1850094, 0705598-17.2022.8.07.0012, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 18.04.2024, DJe 26.04.2024.